Tribunal: TJDFT
Processo: 0003333-15.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0003333-15.2015.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA APELADO: JOSE ALBERTO DE PAIVA DIAS, MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de medida liminar, ajuizada por JOSÉ ALBERTO DE PAIVA DIAS em face de FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA e MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA objetivando a reintegração da posse do imóvel localizado na QS 16, Conjunto 1B, Lote 10, Apartamento 01, Riacho Fundo I/DF. Em uma análise inicial, verifico que apesar do pedido de gratuidade de justiça, o apelante recolheu o preparo, evidenciando a preclusão lógica do pedido. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso em razão de preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2022 14:57:53. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador